Tribunal: TJPA
Processo: 0806499-23.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806499-23.2022.8.14.0133

APELANTE: SILVANA BARATA NEGRAO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. DANO MORAL DECORRENTE DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos por Banco do Brasil S.A. e Silvana Barata Negrão contra decisão monocrática que, ao julgar as apelações cíveis, negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao da autora, reconhecendo sua legitimidade passiva e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco deixou de recolher o preparo em dobro após intimação, enquanto a autora buscava majoração da indenização para R$ 10.000,00, alegando divergência jurisprudencial interna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o Agravo Interno do Banco do Brasil deve ser conhecido diante da ausência de preparo adequado; (ii) se o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, deve ser majorado à luz de precedentes da própria Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de recolhimento em dobro do preparo, enseja a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
4. A decisão que fixou o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais encontra respaldo em precedentes uniformes desta Corte, sendo observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se verificando elementos fáticos excepcionais a justificar majoração.
5. O simples argumento de divergência interna não autoriza a majoração do quantum, sobretudo diante da ausência de peculiaridades mais gravosas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de Agravo Interno do Banco do Brasil não conhecido por deserção. Agravo Interno da autora conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de preparo adequado para o recurso, com não recolhimento em dobro após intimação, enseja a deserção, inviabilizando seu conhecimento.
2. A indenização por danos morais decorrente de vícios construtivos em imóvel do PMCMV deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantida no valor de R$ 5.000,00 quando ausentes circunstâncias excepcionais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.007, § 4º; CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2330226/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.2023; TJPA, ApC 0803578-91.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Guerreiro; TJPA, ApC 0801736-76.2022.8.14.0133, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARITUBA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0806499-23.2022.8.14.0133

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVANTE/APELANTE: SILVANA BARATA NEGRÃO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Tratam-se de DOIS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO interpostos, respectivamente, por SILVANA BARATA NEGRÃO e BANCO DO BRASIL, em face da decisão monocrática de minha relatoria, sob Id. 26625680, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela instituição bancária e deu parcial provimento ao recurso de Apelação manejado pela autora, restando a ementa do
decisum
assim redigida:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, com intermediação e financiamento do Banco do Brasil S.A., julgada parcialmente procedente em primeiro grau, com condenação apenas por danos materiais. Ambas as partes interpuseram apelações: o Banco, buscando a improcedência da ação e o afastamento de sua legitimidade, e a autora, por sua vez, requerendo a fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) se é competente a Justiça Estadual para julgamento da demanda; (ii) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva; (iii) se é exigível prévio requerimento administrativo como condição da ação; e (iv) se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais em decorrência de vícios construtivos em imóvel popular financiado com recursos do FAR.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Justiça Estadual permanece, haja vista a inexistência de ente federal no polo passivo da demanda e a ausência de demonstração de interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias.
4. Mantida a concessão da gratuidade da justiça à parte autora, por ausência de impugnação idônea e diante da comprovação da hipossuficiência pela inserção no PMCMV – Faixa 1.
5. A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, pois atuou como agente executor do programa habitacional federal, exercendo papel além da intermediação financeira, assumindo a responsabilidade técnica pela obra.

6. É dispensável o prévio requerimento administrativo, conforme orientação do STJ, pois o acesso ao Judiciário não pode ser condicionado à tentativa administrativa.
7. Comprovados vícios construtivos graves por meio de laudo técnico não impugnado, restando caracterizada falha na prestação do serviço, com afronta ao direito fundamental à moradia digna.
8. O dano moral configura-se in re ipsa, pois os vícios comprometeram diretamente a habitabilidade do imóvel e a dignidade da parte autora. A indenização foi fixada em R$ 5.000,00, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do Banco do Brasil conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido parcialmente para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Selic deduzido o IPCA, incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil S.A., quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por vícios construtivos do imóvel.
2. O dano moral decorrente de vícios graves que comprometem a habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de abalo psíquico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, 405, 406 e 927; CPC, arts. 85 e 98.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.646.130/PE; STJ, AREsp 2.169.691; TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133; TJSP, AI 2155577-68.2022.8.26.0000.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 26815311), a
parte autora
insurge-se contra a referida decisão, sustentando, em síntese, que há divergência jurisprudencial no âmbito deste Próprio Tribunal, apresentando como paradigmas os acórdãos proferidos nos autos dos processos nº 0802705-91.2022.8.14.0133 e 0803859-47.2022.8.14.0133, ambos da 1ª e 2ª Turmas Recursais de Direito Privado do Estado do Pará. As decisões paradigmas reconhecem a gravidade dos danos morais sofridos por beneficiários do programa habitacional em situações análogas, fixando indenizações em patamar superior, no valor de R$ 10.000,00.

A recorrente argumenta que tratam-se de situações com elevado grau de identidade, sempre tratando de danos oriundos de vícios de construção que atingem as unidades individuais dos beneficiários dos programas públicos de habitação popular, especificamente o Minha Casa Minha Vida, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo Interno, a fim da reforma da decisão monocrática para que o valor da indenização por danos morais seja majorado ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em recurso de
Agravo Interno
interposto por
Banco do Brasil
(Id. 26857604), a instituição bancária, por sua vez, sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, afirmando que sua atuação limitou-se à intermediação financeira, não tendo qualquer ingerência sobre a construção do imóvel, cuja responsabilidade, segundo as cláusulas contratuais, caberia à construtora e ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

No mérito, argumenta inexistirem os pressupostos da responsabilidade civil, uma vez que não praticou ato ilícito, não houve dano moral configurado e tampouco se verifica nexo causal. Reitera que os vícios devem ser imputados exclusivamente à construtora, não se tratando de falha na atividade bancária. Invoca, ainda, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

Ao final, requereu o provimento do agravo para reformar a decisão, reconhecendo sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, afastando a condenação por danos morais.

Em
contrarrazões
sob Id. 27089790, a
autora
defende a legitimidade passiva do Banco do Brasil, por atuar como executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, representando o FAR, e não como mero agente financeiro. Defende a inaplicabilidade do princípio pacta sunt servanda nas relações de consumo, especialmente em contratos de adesão, conforme preceitos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, sendo nulas cláusulas que limitem a responsabilidade do fornecedor. Quanto ao dano moral, sustenta sua ocorrência com base na precariedade da construção, na omissão do banco na fiscalização e na vulnerabilidade social da autora, considerando-se, inclusive, a jurisprudência que reconhece o dano moral in re ipsa em casos análogos de vícios construtivos em habitações populares.

Ao final, requereu o desprovimento do agravo interposto pelo Banco do Brasil e a manutenção da decisão recorrida.

Sem contrarrazões do Banco do Brasil, consoante certidão de Id. 27523959.

Em despacho de Id. 30205375, considerando que o Banco do Brasil, ao interpor o recurso de Agravo Interno, juntou preparo atinente ao recurso de Apelação Cível, determinei sua intimação para que procedesse com o recolhimento em dobro.

Em certidão de Id. 30549967, fora atestado que decorreu o prazo legal sem manifestação.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antes de adentar na análise do mérito da demanda, faz-se necessário o exame dos pressupostos de admissibilidade recursal dos recursos.

Nessa esteira, sabe-se que o preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de interposição, consoante dispõe o caput do art. 1.007 do CPC:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Ademais, não basta o simples pagamento do preparo, sendo necessária sua efetiva comprovação, consoante preleciona a doutrina:

“Interposto o recurso sem essa comprovação, ainda que antes término do prazo previsto em lei, o recurso será considerado
deserto
(STJ, 3.ª Turma, AgRg no Ag 471.502/RJ, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 26.10.2006, DJ 18.12.2006, p. 360), mesmo que o preparo tenha sido recolhido. Como se nota da redação do dispositivo legal, a regra não é do recolhimento prévio do preparo, mas desse recolhimento prévio e da sua comprovação no ato de recorrer, sob “pena” de
preclusão consumativa
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado – 6. ed. rev. E atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2021, p. 1784).

Nesse contexto, em razão da não comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, o Código de Processo Civil determina que o recorrente seja intimado para fazer o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
. (grifei)

No caso dos autos, constata-se que o agravante, Banco do Brasil S.A., ao interpor o recurso de Agravo Interno, procedeu à juntada do comprovante de preparo atinente ao recurso de Apelação Cível, e não ao recurso então manejado. Diante dessa irregularidade formal, determinei, com fulcro no dispositivo legal supracitado, o recolhimento das custas processuais em dobro, sob expressa advertência de deserção em caso de inércia.

Não obstante devidamente intimado, deixou o recorrente transcorrer in albis o prazo legal sem adimplir a exigência fixada, consoante atesta a certidão de Id. 30205375, o que conduz, de forma inarredável, ao reconhecimento da deserção do Agravo Interno, razão pela qual este não comporta conhecimento.

Sob esse viés, cito a Corte Superior de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA DE CÓDIGO DE BARRAS NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO . INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ . INTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL PROFERIDA NA ORIGEM. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL .
1. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2. Após intimação para regularização do preparo, o recorrente deixou de recolhê-lo em dobro, descumprindo o determinado no art . 1.007, § 4º, do CPC/15.3
. Não se aplica o art . 1.007, § 7º, do CPC/15, à hipótese, pois não se trata de equívoco no preenchimento da guia de custas, o que levaria à intimação do recorrente para sanar o vício em cinco dias.Trata-se, sim, de ausência de código de barras no comprovante de pagamento do preparo apresentado quando da interposição do recurso especial, levando à incidência do
§ 4º do mesmo artigo, ou seja, a intimação para recolhimento do preparo em dobro, devidamente determinada no Tribunal de origem e não observada pelos recorrentes, levando à deserção do recurso e ao seu não conhecimento.Precedentes .
4. É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão de inadmissibilidade proferida na origem.5. Os embargos de declaração, quando opostos contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida na instância ordinária, não interrompem o prazo para a interposição do agravo previsto no artigo 1 .042 do CPC - único recurso cabível -, salvo quando essa decisão for tão genérica que impossibilite ao recorrente aferir os motivos pelos quais teve seu recurso obstado e o impeça de interpor o agravo Precedente.6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2330226 PR 2023/0090512-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

Com efeito, diante da deserção configurada, impõe-se o não conhecimento do recurso de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A.

Por outro lado, verificados os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso interposto pela parte autora, única peça recursal apta a ser examinada quanto ao mérito.

Pois bem.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado diz respeito à irresignação da parte autora, ora agravante, contra a decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença de origem tão somente para reconhecer a ocorrência de dano moral em decorrência de vícios construtivos em imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, fixando a respectiva indenização no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pretende a agravante a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), aduzindo, para tanto, suposta divergência jurisprudencial no âmbito das Turmas de Direito Privado deste Tribunal.

No caso concreto, restou incontroverso que a agravante adquiriu imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, tendo sido identificados vícios construtivos que comprometeram a habitabilidade do bem, circunstância que ensejou o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais e, posteriormente, em sede de apelação, também por danos morais.

Todavia, o valor fixado encontra-se em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Colenda Turma.

Explico.

Sabe-se que, configurado o dano moral, a sua valoração deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo critério fixo para o seu arbitramento, a qual deve levar em consideração, além dos referidos princípios e as condições sociais e econômicas das partes, o grau de culpa e a extensão do sofrimento, a fim da devida reparação do dano sofrido, sem, todavia, ocasionar o enriquecimento ilícito do ofendido. Esse é o entendimento da Corte Superior de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NO FACEBOOK E YOUTUBE . MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ . 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1
. O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado
.2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a quantia arbitrada nas instâncias ordinárias não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3 . Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Com isso, o valor fixado deve ter caráter compensatório, punitivo e pedagógico, de modo a reparar o abalo sofrido e desestimular condutas semelhantes por parte do ofensor.

No presente caso, observou-se com clareza e o devido cuidado os abalos extrapatrimoniais sofridos pela autora, motivo pelo qual fora reconhecido a configuração dos danos morais e o seu valor arbitrado considerando as características presentes na hipótese.

O quantum fixado de R$ 5.000,00 tem sido reiteradamente adotado como valor razoável e adequado em demandas de idêntica natureza, em que se reconhece a responsabilidade do agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida por vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel, sem, no entanto, extrapolar os limites da esfera patrimonial do dano moral.

Apesar da divergência com o entendimento adotado pela Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, o
quantum
de R$5.000,00 adotado por este relator encontra precedentes na própria 1ª turma, uma vez que é o mesmo posicionamento adotado pelo Des. Constantino Guerreiro em seus julgados, vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA
MINHA

CASA

MINHA

VIDA
. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa
Minha

Casa

Minha

Vida
. A autora pleiteou indenização por
danos

morais
. O Banco alegou ilegitimidade passiva e impugnou os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos no âmbito do PMCMV; (ii) estabelecer a existência de responsabilidade civil objetiva pela instituição financeira; (iii) verificar a configuração do dano moral em razão da frustração da expectativa de moradia digna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, atuando como agente executor do Programa
Minha

Casa

Minha

Vida
, é parte legítima para responder pelas falhas construtivas, nos termos do contrato celebrado com recursos do FAR e conforme o Decreto n.º 7.499/2011.

4. A responsabilidade da instituição é objetiva, por falha na prestação do serviço, diante da omissão no dever de fiscalização da obra.

5. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, com base na hipossuficiência técnica da parte autora e na verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, do CDC).

6. Os vícios construtivos foram comprovados por laudo técnico, comprometendo a habitabilidade do imóvel.

7. O dano moral é decorrente da a convivência diuturna em tal ambiente, extremamente precário representando sofrimento psíquico, dada a frustração legítima da autora quanto à aquisição da
casa
própria em condições adequadas.

8. A fixação do valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco do Brasil S/A desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de
danos

morais
,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e corrigidos pelo IPCA até a data do acórdão, sendo a partir de então aplicável apenas a taxa SELIC. Ônus sucumbenciais integralmente atribuídos ao réu.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do programa
minha

casa

minha

vida
, possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos dos imóveis financiados.

2. O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel é caracterizado pela frustração gerada na aquisição da
casa
própria.

(0803578-91.2022.8.14.0133 - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adquirente de imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, reconhecendo o dever de indenizar por danos materiais, mas afastando a indenização por danos morais. A autora pleiteia a reforma parcial da sentença, sustentando que os vícios construtivos causaram prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento e violam o direito à moradia digna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se os vícios construtivos configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os vícios construtivos graves restaram devidamente comprovados nos autos, comprometendo a habitabilidade e segurança do imóvel, como desplacamento de pisos, falhas no sistema hidráulico, ausência de dispositivos de segurança elétrica e outros.

4. Tais falhas ultrapassam o mero dissabor e caracterizam violação ao direito fundamental à moradia digna.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 5.000,00, conforme precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora conforme critérios fixados.

Tese de julgamento: 1. Os vícios construtivos graves e comprometimento da habitabilidade do imóvel causam dano moral indenizável.

(0802580-26.2022.8.14.0133 - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado)

Outrossim, a própria 2ª Turma de Direito Privado também vem adotando o mesmo patamar indenizatório, inclusive em julgados recentes, corroborando o entendimento uniforme de que a indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 atende aos fins reparatórios e sancionatórios exigidos pelo ordenamento.

Nesse sentido, cito os demais julgados:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) estabelecer se os danos morais são devidos em razão das condições precárias do imóvel entregue.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, pois, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, não se limita ao papel de mero financiador, assumindo obrigações inerentes à gestão dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), inclusive quanto à contratação e fiscalização da obra, nos termos da Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades.

4. A responsabilidade do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, uma vez que integra a cadeia de fornecimento habitacional. O laudo técnico não impugnado comprova vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade do imóvel.

5. Restam preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência técnica da autora e a verossimilhança das alegações, em conformidade com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A configuração do dano moral decorre da violação ao direito fundamental à moradia digna (art. 6º da Constituição Federal), em virtude da entrega de imóvel com infiltrações, desplacamento de pisos, falhas no sistema de esgoto e outros vícios construtivos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento e afetam diretamente a dignidade da autora e de sua família.

7. O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), por mostrar adequado, além de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

8. Mantém-se a condenação ao pagamento de danos materiais e majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Elizangela Ferreira Favacho parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801736-76.2022.8.14.0133 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/06/2025 )

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Banco do Brasil S.A. e Sandra Aderaldo Soriano Santos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A sentença reconheceu a sucumbência recíproca. O Banco pleiteia o reconhecimento de ilegitimidade passiva e a improcedência dos pedidos ou redução do quantum indenizatório. A autora requer reforma da sentença para inclusão de condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder pelos vícios construtivos no imóvel; e (ii) a possibilidade de condenação ao pagamento de danos morais em razão dos defeitos apresentados no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo, pois, no âmbito do PMCMV, atua como executor do programa federal de moradia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência correlata.

4. Os vícios construtivos foram comprovados por meio de laudo técnico apresentado pela autora, que não foi impugnado de forma específica pelo Banco, configurando falhas estruturais atribuíveis à edificação, não relacionadas a manutenção inadequada.

5. A responsabilidade civil objetiva do Banco decorre de sua posição contratual como executor do programa, com inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao réu demonstrar inexistência de vícios, o que não foi feito.

6. A entrega de imóvel com vícios compromete a plena habitabilidade, violando o direito fundamental à moradia digna, e configura dano moral in re ipsa. A frustração das expectativas do consumidor justifica a condenação por danos morais.

7. O quantum indenizatório por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos vícios construtivos e o impacto emocional causado à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantidas as demais cominações da sentença.

Tese de julgamento
:

1. O Banco que atua como executor do Programa Minha Casa Minha Vida é legitimado passivo em ações de indenização por vícios construtivos.

2. A entrega de imóvel com vícios construtivos enseja responsabilidade civil objetiva, sendo presumido o dano moral decorrente da violação do direito à moradia digna.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389 e 406; CPC, arts. 373 e 343; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1039877-06.2019.8.26.0602, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 02/03/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803924-42.2022.8.14.0133 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025 )

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por Darlene Ribeiro Silva e Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória, condenou o Banco ao pagamento de R$ 17.832,48 a título de danos materiais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida". A autora recorre para incluir indenização por danos morais, enquanto o Banco recorre alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os problemas construtivos justificam a condenação em danos morais; (ii) determinar a legitimidade passiva e a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pelos vícios construtivos; (iii) analisar se a demanda se caracteriza como demanda predatória, conforme alegado pelo Banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os danos morais decorrem da frustração do direito à moradia digna, agravados pela insegurança e pelo temor de que o imóvel, com vícios construtivos, possa comprometer a segurança da autora e de sua família, configurando-se como um dano extrapatrimonial relevante, que não se resume a mero aborrecimento.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, uma vez que a instituição financeira atua não apenas como agente financiador, mas também como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), responsável pela execução do programa habitacional, sendo solidariamente responsável pelos vícios construtivos.

A alegação de demanda predatória é rejeitada, pois a simples existência de outros processos semelhantes não caracteriza má-fé ou abuso do direito de ação. A parte autora apresentou elementos mínimos que comprovam a probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Darlene Ribeiro Silva parcialmente provido,
para incluir a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil, atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no Programa "Minha Casa, Minha Vida", possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados.

A frustração do direito à moradia digna em razão de vícios construtivos graves configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Não se configura demanda predatória apenas pela existência de ações semelhantes, desde que o direito alegado tenha base probatória mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389, 405, 406; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802813-23.2022.8.14.0133 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025 )

Assim, em que pese os argumentos esposados na peça recursal da autora, a decisão agravada encontra-se em absoluta consonância com o posicionamento predominante desta E. Corte, tanto pela 1ª Turma de Direito Privado quanto pela 2ª Turma.

Ademais, impende destacar que a argumentação recursal funda-se unicamente na alegação de divergência jurisprudencial, sem demonstrar a existência de elementos fáticos mais gravosos que justificassem a referida majoração.

Não se trata de negar a existência de precedentes com valores superiores, mas de reconhecer que, na sistematicidade da jurisprudência desta Corte, o valor fixado de R$ 5.000,00 tem sido adotado como padrão uniforme, justo e equilibrado, especialmente quando se verifica a natureza padronizada dos vícios construtivos e o caráter multiplicador das ações propostas.

Com isso, mantém-se irretocável os fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor os agravantes não se desincumbiram do ônus de desconstituir.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil
, face a sua deserção; por outro lado,
conheço
do recurso manejado pela
autora
e, por sua vez, lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/11/2025